Tribunal: TJPA
Processo: 0808977-73.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10957 - Repasse de Verbas Públicas
Data de julgamento: 2026-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808977-73.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE AVEIRO, MUNICIPIO DE AVEIRO

AGRAVADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES PUBLICOS MUNIC DE AVEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CRÉDITOS REMUNERATÓRIOS DE SERVIDORES PÚBLICOS. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. PRECLUSÃO PROCESSUAL. BLOQUEIO PARCIAL DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISBAJUD. INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO JUDICIAL. MEDIDAS COERCITIVAS PARA EFETIVAÇÃO DA TUTELA JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento e manteve decisão proferida em cumprimento de sentença coletiva, a qual determinou o bloqueio de 10% do crédito executado, no valor de R$318.494,92, mediante SISBAJUD, em razão do inadimplemento de créditos remuneratórios reconhecidos judicialmente. O agravante sustenta excesso de execução, violação ao regime constitucional dos precatórios, desproporcionalidade da medida constritiva e risco à continuidade dos serviços públicos municipais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é possível rediscutir o quantum debeatur após a homologação dos cálculos e a ocorrência de preclusão processual; (ii) estabelecer se o bloqueio parcial de ativos financeiros do ente público viola o regime constitucional previsto no art. 100 da Constituição Federal; (iii) determinar se o inadimplemento prolongado da obrigação judicial autoriza a adoção de medidas coercitivas voltadas à satisfação do crédito; e (iv) verificar se a constrição judicial compromete efetivamente a continuidade dos serviços públicos essenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A homologação dos cálculos executivos, estabilizada pela preclusão, impede a rediscussão posterior do valor devido, nos termos dos arts. 507 e 508 do CPC, afastando a alegação de excesso de execução.

O inadimplemento injustificado de obrigação judicial autoriza a adoção de medidas executivas destinadas à efetivação da tutela jurisdicional, especialmente diante da resistência reiterada ao cumprimento da decisão.

A Resolução CNJ nº 303/2019 admite a adoção de medidas coercitivas, inclusive o sequestro de numerário suficiente ao cumprimento da decisão, quando não atendidas as requisições regularmente expedidas.

O bloqueio de verbas públicas constitui medida excepcional, admitida pela jurisprudência quando evidenciada inobservância injustificada do regime constitucional de pagamento dos débitos judiciais.

O art. 139, IV, do CPC confere ao magistrado poderes para determinar medidas coercitivas, indutivas, mandamentais e sub-rogatórias necessárias ao cumprimento das decisões judiciais.

A constrição limitada a 10% do crédito executado observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não incidindo sobre a integralidade dos recursos do ente público.

A alegação de comprometimento dos serviços públicos essenciais exige prova concreta da afetação de verbas vinculadas ou indispensáveis, não sendo suficiente a invocação genérica de dificuldades financeiras.

A longa duração da execução impõe a adoção de mecanismos aptos a assegurar a efetividade da prestação jurisdicional, em observância ao princípio constitucional da razoável duração do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A homologação dos cálculos executivos não impugnada oportunamente impede a rediscussão do quantum debeatur em razão da preclusão processual.

O inadimplemento prolongado de obrigação judicial pela Fazenda Pública autoriza a adoção de medidas coercitivas destinadas à efetivação da tutela jurisdicional.

O bloqueio parcial de ativos financeiros do ente público constitui medida excepcional legítima quando observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade e demonstrada resistência ao cumprimento da decisão judicial.

A alegação de comprometimento de serviços públicos essenciais não afasta a constrição judicial sem prova concreta da vinculação dos recursos atingidos a despesas indispensáveis.

A efetividade da tutela jurisdicional e a razoável duração do processo legitimam a adoção de medidas executivas voltadas à satisfação de crédito judicial reconhecido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; art. 100, caput, §§ 1º, 2º, 3º, 4º e 6º. CPC/2015, arts. 5º, 6º, 81, 139, IV, 507, 508, 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º. Resolução CNJ nº 303/2019, art. 49, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 00000000000001561467/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 12.08.2025. TJMG, Apelação Cível nº 0022772-03.2018.8.13.0708, Rel. Des. Maria Cristina Cunha Carvalhais, j. 30.07.2024. TJMT, Agravo de Instrumento nº 1002923-62.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 27.05.2024. TJPA, Agravo de Instrumento nº 0806545-86.2023.8.14.0000, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 16.06.2025. TJPA, Agravo de Instrumento nº 0811907-69.2023.8.14.0000, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 14.07.2025.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 20ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 22 a 29/06/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo interno, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
agravo interno
interposto pelo MUNICÍPIO DE AVEIRO contra decisão monocrática que, nos autos do Agravo de Instrumento, negou provimento ao recurso e manteve a decisão proferida pelo Juízo do Termo Judiciário de Aveiro nos autos do Cumprimento de Sentença n.º 0000290-06.2005.8.14.0024.

Consta dos autos que a demanda originária refere-se ao cumprimento de sentença coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Aveiro, visando à satisfação de créditos remuneratórios reconhecidos judicialmente em favor dos substituídos processuais.

Na fase executiva, foram homologados os cálculos apresentados pelos exequentes, com determinação de expedição de Requisições de Pequeno Valor – RPVs e precatórios, sobrevindo posterior pedido de adoção de medidas executivas para satisfação do crédito em razão do inadimplemento do ente municipal.

O Juízo de origem deferiu parcialmente o pedido formulado pelo sindicato exequente e determinou o bloqueio de 10% do crédito executado, correspondente ao montante de R$318.494,92 (trezentos e dezoito mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e noventa e dois centavos), mediante utilização do sistema SISBAJUD.

Inconformado, o Município interpôs Agravo de Instrumento sustentando, em síntese: a desproporcionalidade da medida constritiva; a existência de controvérsia acerca do quantum debeatur; a necessidade de observância do regime constitucional de pagamento dos débitos fazendários previsto no art. 100 da Constituição Federal; e o risco de comprometimento da continuidade dos serviços públicos municipais.

Por decisão monocrática, foi negado provimento ao Agravo de Instrumento, sob o fundamento de que os cálculos já haviam sido homologados por decisão transitada em julgado na fase executiva, encontrando-se preclusa a discussão acerca do valor executado, bem como em razão da legitimidade da adoção de medidas coercitivas voltadas à efetivação da tutela jurisdicional diante do prolongado inadimplemento da obrigação judicial.

Nas razões do Agravo Interno, o Município de Aveiro reitera os argumentos anteriormente deduzidos, defendendo a nulidade da constrição judicial, a necessidade de submissão do crédito ao regime constitucional dos precatórios, a impossibilidade de bloqueio de verbas públicas destinadas à manutenção de serviços essenciais e a ocorrência de excesso de execução.

Contrarrazões foram apresentadas pelo Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Aveiro, pugnando pelo desprovimento do recurso, sob o argumento de que a matéria relativa aos cálculos encontra-se definitivamente preclusa, inexistindo qualquer ilegalidade na adoção das medidas executivas determinadas pelo Juízo de origem.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno, passando à análise do mérito.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado restringe-se à verificação da correção da decisão monocrática que manteve a ordem de bloqueio parcial de ativos financeiros do Município de Aveiro para satisfação de crédito reconhecido em cumprimento de sentença coletivo.

Conforme consignado na decisão monocrática, os cálculos executivos foram regularmente homologados pelo Juízo de origem, tendo sido certificada a ocorrência de preclusão quanto à impugnação apresentada pelo ente municipal.

Nos termos dos arts. 507 e 508 do Código de Processo Civil, a matéria já decidida e não impugnada oportunamente não pode ser novamente submetida à apreciação judicial, sob pena de afronta à segurança jurídica e à estabilidade das decisões judiciais.

A homologação dos cálculos de liquidação, uma vez estabilizada pela preclusão, impede a rediscussão posterior do
quantum debeatur
em sede de cumprimento de sentença:

Nesse contexto, não prospera a alegação de excesso de execução, porquanto a insurgência municipal dirige-se contra matéria definitivamente estabilizada no processo de origem.

Igualmente não merece acolhida a tese de violação ao art. 100 da Constituição Federal.

É certo que a execução contra a Fazenda Pública deve observar o regime constitucional dos precatórios e das requisições de pequeno valor.

Vejamos a disposição constitucional sobre a matéria:

“Art. 100.
Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim.

§ 1º
Os débitos de natureza alimentícia compreendem aqueles decorrentes da relação laboral ou previdenciária, independentemente da sua natureza tributária, inclusive os oriundos de repetição de indébito incidente sobre remuneração ou proventos de aposentadoria, bem como indenizações por morte ou por invalidez, fundadas em responsabilidade civil, em virtude de sentença judicial transitada em julgado, e serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, exceto sobre aqueles referidos no § 2º deste artigo.

§ 2º
Os débitos de natureza alimentícia cujos titulares, originários ou por sucessão hereditária, tenham 60 (sessenta) anos de idade, ou sejam portadores de doença grave, ou pessoas com deficiência, assim definidos na forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, até o valor equivalente ao triplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3º deste artigo, admitido o fracionamento para essa finalidade, sendo que o restante será pago na ordem cronológica de apresentação do precatório.

§ 3º
O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado

§ 4º
Para os fins do disposto no § 3º, poderão ser fixados, por leis próprias, valores distintos às entidades de direito público, segundo as diferentes capacidades econômicas, sendo o mínimo igual ao valor do maior benefício do regime geral de previdência social.

...

§ 6º
As dotações orçamentárias e os créditos abertos serão consignados diretamente ao Poder Judiciário, cabendo ao Presidente do Tribunal que proferir a decisão exequenda determinar o pagamento integral e autorizar, a requerimento do credor e exclusivamente para os casos de preterimento de seu direito de precedência ou de não alocação orçamentária do valor necessário à satisfação do seu débito, o sequestro da quantia respectiva.”

De outra banda, o inadimplemento injustificado da obrigação judicial autoriza a adoção de medidas executivas destinadas à efetivação da tutela jurisdicional, especialmente quando demonstrada resistência reiterada ao cumprimento da decisão.

O próprio Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução n.º 303/2019, prevê mecanismos voltados à efetividade do pagamento dos débitos judiciais, inclusive medidas coercitivas decorrentes do descumprimento das requisições regularmente expedidas.

“Art. 49. A requisição será encaminhada pelo juízo da execução à entidade devedora citada para a causa, que terá o prazo de sessenta dias para providenciar a disponibilização dos recursos necessários ao pagamento.

§ 1º Do oficio constarão os dados indicados no art. 6º desta Resolução, no que couber.

§ 2º Compete ao juízo da execução decidir eventuais incidentes, realizar o pagamento e, desatendida a ordem, determinar imediatamente o sequestro do numerário suficiente ao cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública, sem prejuízo da adoção de medidas previstas no art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil.

§ 3º O sequestro alcançará o valor atualizado do crédito requisitado, sobre o qual incidirão também juros de mora.”
(com grifos)

O Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que o bloqueio direto de verbas públicas constitui medida excepcional, admitida quando verificada inobservância injustificada do regime constitucional de pagamento.

Nesse sentido:

“DECISÃO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. ATRASO NO PAGAMENTO. BLOQUEIO E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 519 DA REPERCUSSÃO GERAL. NATUREZA JURÍDICA E FORMA DE PAGAMENTO DO DÉBITO: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

(STF - RE: 00000000000001561467 SP, Relator.: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 12/08/2025, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12/08/2025 PUBLIC 13/08/2025).”

Destaquem-se julgados dos tribunais pátrios nessa linha de entendimento:

“APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO - LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL - PROCEDIMENTO COMUM - CÁLCULO HOMOLOGADO -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - PAGAMENTO NO PRAZO LEGAL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - SEQUESTRO DE VERBA PÚBLICA - POSSIBILIDADE
- INTIMAÇÃO DO ENTE FEDERATIVO - OBSERVÂNCIA - SENTENÇA MANTIDA. 1. Promovida a liquidação individual da sentença proferida em mandado de segurança coletivo e iniciado o cumprimento da sentença, o requerido será intimado para comprovar o pagamento da Requisição de Pequeno Valor no prazo legal. 2 . Deixando o réu de comprovar nos autos o pagamento da RPV, o magistrado deve determinar o sequestro de quantia suficiente ao cumprimento da decisão. 3. Não há falar em nulidade da sentença quando o requerido é devidamente intimado dos atos processuais, incluindo as decisões que determinaram o sequestro de valores e a expedição de alvará.”

(TJ-MG - Apelação Cível: 00227720320188130708 1 .0000.24.165491-2/001, Relator.: Des.(a) Maria Cristina Cunha Carvalhais, Data de Julgamento: 30/07/2024, 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/08/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PREVIDENCIÁRIO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - PRAZO - DESATENDIMENTO - SEQUESTRO DE NUMERÁRIO – POSSIBILIDADE – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 13, § 1º, da Lei 12 .153 /2009, o não pagamento do precatório ou da requisição de pequeno valor (RPV), no prazo legal, autoriza o juízo a determinar, imediatamente, o sequestro de numerário suficiente ao cumprimento da decisão judicial, proferida em desfavor da Fazenda Pública, devendo, por isso, ser mantida a decisão, ora agravada. 2. Recurso não provido.”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1002923-62 .2024.8.11.0000, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 27/05/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/06/2024)

Na mesma esteira, julga esta Corte:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Município de São Francisco do Pará contra decisão monocrática que negara provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo decisão que determinou o sequestro de verbas públicas municipais em cumprimento de sentença, diante do inadimplemento de crédito decorrente de Requisição de Pequeno Valor (RPV) no prazo constitucional de 60 dias.

II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítimo o sequestro de verbas públicas diante do inadimplemento de RPV no prazo legal; (ii) estabelecer se a alegação de vinculação das verbas públicas a programas específicos pode afastar a constrição judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 . A Constituição Federal (art. 100, § 6º) e a Lei nº 12.153/2009 (art. 13) autorizam o sequestro de verbas públicas quando não cumprido, no prazo de 60 dias, o pagamento de RPV reconhecida judicialmente .

4. O sequestro não se confunde com penhora de bens públicos, sendo medida excepcional legítima para garantir a efetividade da jurisdição.

5. A jurisprudência pátria é pacífica quanto à possibilidade de sequestro diante da inércia da Fazenda Pública no pagamento de RPV .

6. O ente municipal não comprovou, de forma inequívoca, a exclusividade e a vinculação das contas afetadas a programas constitucionais ou legais específicos, tampouco demonstrou prejuízo concreto à continuidade dos serviços públicos essenciais.

7. Dificuldades orçamentárias do ente público não afastam o dever de cumprir decisões judiciais, sobretudo quando envolvem créditos de natureza alimentar e de pequeno valor, sob pena de esvaziamento da garantia da tutela jurisdicional efetiva .

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1 . O inadimplemento de RPV no prazo constitucional de 60 dias autoriza o sequestro de verbas públicas, nos termos do art. 100, § 6º, da CF/88 e do art. 13 da Lei nº 12.153/2009 .

2. A alegação genérica de vinculação orçamentária das verbas públicas não impede o sequestro, salvo prova inequívoca da exclusividade da destinação legal dos recursos.

3. Dificuldades fiscais do ente público não constituem motivo suficiente para afastar o cumprimento de obrigação judicial .

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100, § 6º; CF/1988, art. 5º, LXXVIII; Lei nº 12.153/2009, art . 13.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AI 2335422-26.2023.8 .26.0000, Rel. Des. Oswaldo Luiz Palu, j . 25.03.2024; TJ-MG, AC 00227720320188130708, Rel. Des . Maria Cristina Cunha Carvalhais, j. 30.07.2024; TJ-MT, AI 1002923-62 .2024.8.11.0000, Rel . Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 27.05 .2024; TJ-GO, AI 5303964-55.2016.8.09 .0000, Rel. Des. Luiz Eduardo de Sousa, j. 15 .06.2017.”

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08065458620238140000 27855346, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 16/06/2025, 2ª Turma de Direito Público)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) . INADIMPLEMENTO. SEQUESTRO DE VERBA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO .

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por professores aposentados, exequentes em cumprimento de sentença movido em face do Município de Itaituba, contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba que, diante do inadimplemento de 53 Requisições de Pequeno Valor (RPV) expedidas, determinou a remessa dos autos ao Setor Contábil Judicial para atualização da dívida exequenda, postergando o pedido de sequestro de valores. Os agravantes alegam morosidade excessiva, descumprimento reiterado dos prazos pela Fazenda Pública e requerem o sequestro imediato do numerário para satisfação do crédito alimentar reconhecido em decisão transitada em julgado .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, diante do inadimplemento injustificado de RPV pelo ente público, é cabível o sequestro imediato do numerário suficiente ao cumprimento da decisão judicial, independentemente de nova atualização de cálculos pelo setor contábil nesta etapa processual.

III . RAZÕES DE DECIDIR

3. O inadimplemento injustificado de RPV por parte da Fazenda Pública autoriza, de forma imediata, o sequestro do numerário suficiente para satisfação do crédito, nos termos do art. 17, § 2º, da Lei 10.259/2001 e do art . 49, §§ 2º e 3º, da Resolução 303/2019 do CNJ, dispensando nova remessa dos autos ao setor contábil se os valores já estão discriminados nos autos.

4. A morosidade excessiva do processo, que já tramita há mais de dezoito anos, evidencia conduta protelatória do Município, em afronta ao princípio da razoável duração do processo ( CF, art. 5º, LXXVIII) e da eficiência administrativa ( CF, art . 37, caput), não podendo o Poder Judiciário compactuar com expedientes que perpetuam o descumprimento de decisões judiciais.

5. O crédito exequendo possui natureza alimentar, sendo vedado à Fazenda Pública criar obstáculos meramente formais à sua satisfação, sob pena de aviltar a efetividade da tutela jurisdicional e o direito fundamental dos exequentes.

6 . A atualização de valores pode ser objeto de futura complementação por meio de nova RPV, não devendo servir de pretexto para postergar o pagamento principal já liquidado e reconhecido.

7. Prevalece na jurisprudência nacional o entendimento de que o sequestro de valores é medida legítima e necessária diante do descumprimento de ordem judicial pela Fazenda Pública, não cabendo exigir do exequente sucessivas etapas de conferência já superadas no processo.

IV . DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O inadimplemento injustificado de RPV pelo ente público autoriza o sequestro imediato do numerário suficiente ao cumprimento da decisão judicial, independentemente de nova atualização de cálculos pelo setor contábil, se os valores já constam discriminados nos autos .

2. Não se admite que a Fazenda Pública utilize expedientes formais para postergar o adimplemento de crédito alimentar já reconhecido e vencido, devendo prevalecer o direito do exequente à efetiva tutela jurisdicional.

3. Eventuais diferenças poderão ser objeto de futuras requisições complementares, não podendo a ausência de atualização impedir o sequestro da verba principal .

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII e art. 37, caput; Lei 10.259/2001, art . 17, § 2º; Resolução CNJ nº 303/2019, art. 49, §§ 2º e 3º; CPC/2015, art. 1.026, § 2º .

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 4357, Rel. Min. Ayres Britto, j. 14 .03.2013; STJ, REsp 1.143.677/RS, Rel . Min. Luiz Fux; TJMG, AI: 17678821520228130000, Rel. Desª Áurea Brasil, julgado em 15/12/2022.”

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08119076920238140000 28553406, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 14/07/2025, 1ª Turma de Direito Público)

De igual modo, o art. 139, IV, do CPC atribui ao magistrado poderes para determinar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias ao cumprimento das decisões judiciais.

No caso concreto, a constrição não incidiu sobre a integralidade do crédito exequendo, mas apenas sobre parcela correspondente a 10% do montante devido, circunstância que revela observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Também não merece prosperar a alegação genérica de comprometimento dos serviços públicos essenciais.

A jurisprudência consolidada do STJ exige prova concreta da afetação de verbas vinculadas ou indispensáveis à manutenção de serviços públicos essenciais, não sendo suficiente mera alegação abstrata de dificuldade financeira do ente público.

No presente caso, o agravante não demonstrou de forma específica que a constrição incidiu sobre recursos constitucionalmente vinculados ou destinados a despesas imprescindíveis, limitando-se a alegações genéricas acerca da situação financeira municipal.

Cumpre ressaltar, ainda, que a execução decorre de obrigação reconhecida judicialmente há longos anos, circunstância que reforça a necessidade de observância ao princípio da duração razoável do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.

A tutela jurisdicional não se exaure com a formação do título executivo, impondo-se ao Poder Judiciário assegurar a efetividade da prestação jurisdicional mediante mecanismos aptos à satisfação do crédito reconhecido judicialmente.

Conclui-se que as alegações deduzidas no Agravo Interno não infirmam os fundamentos adotados na decisão monocrática recorrida. A controvérsia relativa aos cálculos encontra-se acobertada pela preclusão processual, inexistindo demonstração concreta de excesso de execução ou de comprometimento efetivo dos serviços públicos essenciais. Além disso, a medida constritiva determinada pelo Juízo de origem mostra-se proporcional e adequada à efetivação da tutela jurisdicional, diante do prolongado inadimplemento da obrigação judicial.

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao agravo interno, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, bem como visando à eficiência no cumprimento das metas e orientações estabelecidas pelo CNJ, e, sobretudo, tendo em vista a natureza da decisão
, determino o imediato arquivamento provisório do processo, com a consentânea baixa no sistema.

Caso haja interposição de recurso dentro do prazo legal, seja desarquivado sem custas para regular processamento. Não havendo interposição de recurso no prazo legal, certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se a baixa definitiva dos autos.

Ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

É o voto.

Belém, 22 de junho de 2026.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 29/06/2026